Tribunal: TJMT
Processo: 1004416-04.2020.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004416-04.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Ato / Negócio Jurídico, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCELO ROSSETTO - CPF: 700.622.001-78 (APELANTE), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), ELISAMAR LEAL NOGUEIRA - CPF: 463.665.201-00 (APELADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), MARINA PESSOA BORGUETTE - CPF: 077.503.979-90 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença de primeiro grau. A parte embargante alega erro de premissa fática, sustentando haver provas suficientes para demonstrar a simulação de contrato para ocultar prática de agiotagem. Requer o acolhimento dos embargos com efeito infringente para julgar improcedente o recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se há erro de premissa fática ou omissão no acórdão que justifique a concessão de efeito infringente aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e só são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão recorrido examinou de forma adequada a falta de análise de todas as provas nos autos, afastando a alegação de erro de premissa fática.

5. Os argumentos apresentados nos embargos revelam mero inconformismo com a decisão proferida, não configurando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

6. Reconhece-se o caráter manifestamente protelatório do recurso, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados. Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa imposta à parte embargante por manifestação protelatória.

Tese de julgamento: "Não são cabíveis embargos de declaração com a finalidade de reexame de matéria já decidida, salvo nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo possível a imposição de multa quando o recurso possuir intuito manifestamente protelatório."

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 273093357) opostos por
Marcelo Rossetto
contra acórdão que,
por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença de primeiro grau.

A parte embargante defende que há erro de premissa fática no acórdão, uma vez que “há provas cabais da simulação do contrato para ocultar prática de agiotagem, não havendo que se falar em ausência de fundamentação suficiente, e tampouco em necessidade de apreciar a impugnação de duas provas que apenas corroboram com todo o arcabouço probatório dos autos.”

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado com a concessão do efeito infringente para julgar improcedente o recurso de apelação.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante defende que há erro de premissa fática no acórdão, uma vez que “há provas cabais da simulação do contrato para ocultar prática de agiotagem, não havendo que se falar em ausência de fundamentação suficiente, e tampouco em necessidade de apreciar a impugnação de duas provas que apenas corroboram com todo o arcabouço probatório dos autos.”

O argumento não procede.

O acórdão analisou a sentença e
concluiu pela ausência de análise de todas as provas contidas nos autos
capazes de em tese infirmar o julgamento realizado. Confira-se:

“[...] A sentença julgou procedente os embargos à execução, sob o fundamento de que as mensagens trocadas por whatsapp comprovariam a tomada de empréstimo entre particulares, bem como que houve depósito.

A parte apelante
ao impugnar os embargos contestou a validade do depósito, a validade das mensagens por whastapp que segundo o apelante seriam com pessoas estanha a lide–, a incompletude do mapa apresentado
.

Ocorre que, em análise à sentença recorrida, verifico que assiste razão ao recorrente,
uma vez que a sentença proferida em nenhum momento se debruçou sobre os argumentos apresentados
[...]” (Id. 26582775, pág. 2-3, destaquei)

Vê-se que a parte recorrente somente busca a reanálise das provas existentes, o que não se admite em sede de recurso de embargos de declaração.

É de se ressaltar que a premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração é aquela que caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou a desconsideração de um fato existente.

E no caso dos autos, restou incontroverso a falta da análise de todos os argumentos, logo, no caso dos autos, não há falar em erro de premissa fática.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025